Tribunal: STF
Processo: ARE 1398603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO CONSIDERANDO OS NOVOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20-1998 E Nº 41-2003. MENOR VALOR TETO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO A SEREM FIXADOS NA ATIVIDADE DE EXECUÇÃO.



    I- Conquanto inexista, em tese, óbice à readequação pretendida, não merece acolhida a tese do autor de que a limitação ocorrida pelo “menor valor teto” justifica a aplicação da orientação consolidada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354 (Tema nº 76).



    II- No que se refere às limitações operadas em razão do “menor valor-teto” estabelecido pela legislação então vigente (Decreto nº 77.077, de 24 de janeiro de 1976, e Decreto nº 89.312, de 23 de janeiro de 1984), os órgãos fracionários desta Corte Regional especializados na apreciação dos feitos que versam sobre matéria de direito previdenciário têm se pronunciado no sentido de que a incidência da limitação pelo “menor valor-teto” representa elemento intrínseco ao cálculo da Renda Mensal Inicial – RMI e, em razão disso, não pode servir de fundamento à readequação decorrente da orientação consolidada no julgamento do RE 564.354 (Tema nº 76).



    III- O reconhecimento do direito à readequação da renda mensal do benefício fica condicionado à demonstração, no caso concreto, de que o salário-de-benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, o que ensejaria a incidência do redutor legal a justificar a revisão a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para o valor da prestação pecuniária previdenciária. No entanto, a documentação acostada nos autos demonstra que o benefício do segurado, concedido em 1-10-1983, com Renda Mensal Inicial – RMI de 282.400,00, não se enquadra nas situações supracitadas, tendo em vista que o teto vigente à época correspondia a 591.699,00. Ademais, o “Demonstrativo de Diferença do benefício previdenciário” efetuado pela Seção de Cálculos – SECAJU neste grau de jurisdição (Ev.29) conclui “que inexistem diferenças devidas ao Autor.”. Desse modo, a parte autora não comprovou fazer jus à readequação da renda mensal do benefício, considerando os novos tetos estabelecidos tanto pela Emenda Constitucional nº 20-98, quanto pela Emenda Constitucional nº 41-2003.



    IV- Na forma do art. 85, §4°, II, do Código de Processo Civil de 2015, tratando-se de acórdão ilíquido proferido em processo do qual a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários do advogado será feita por ocasião da liquidação do julgado, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2° e 3°, do mesmo diploma legal e a majoração em 1% (um por cento), a título de “honorários recursais”, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015; com a exigibilidade suspensa nos termos do § 3º do artigo 98 do mesmo diploma em razão da gratuidade de justiça deferida no evento 12



    V- Apelação desprovida."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente